Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-63.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022627-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (RECORRIDO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – CAUSA MADURA – ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA, POR FORÇA DO ARTIGO 1.013, § 3º, CPC – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE NO REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM PERCENTUAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 143965064), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que reconheceu a complexidade da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a desnecessidade de realização de prova pericial, devendo ser afastado o argumento de complexidade da causa, e, no mérito, sustenta a abusividade nos reajustes das mensalidades pela reclamada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o reclamante é beneficiário de plano de saúde junto à reclamada.

Aduz que a operadora de planos de saúde vem cobrando valores abusivos nas faturas, sobretudo após reajuste por mudança de faixa etária, depois que completou 59 anos, uma vez que pagava a quantia mensal de
R$ 678,42 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
passando a ser cobrado o valor de
R$ 1.198,92 (um mil e cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos
), correspondente a
76,72% (setenta e seis vírgula setenta e dois por cento)
.

Ao final, pleiteia a revisão das faturas mensais do plano de saúde, com aumento limitado ao percentual de
55,65% - R$ 1.055,96 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
mensais, e indenização por danos morais.

A MMª Juíza singular reconheceu a complexidade da demanda, por necessidade de realização de prova pericial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Contudo, da análise do procedimento,
constata-se que as provas coligidas aos autos são suficientes para a solução da lide.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Ainda, a obtenção do correto índice do reajuste aplicado ao contrato se dá mediante simples cálculo aritmético, através da utilização de dados que foram fornecidos pelas próprias partes, não havendo que se falar em complexidade dos cálculos e, quiçá, necessidade de realização de perícia contábil.

Desse modo,
tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e
estando a
causa madura
, em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a r. sentença comporta reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, pela simples análise dos percentuais autorizados pela ANS, para os planos de saúde individuais, como é o caso, e o percentual contratado para o reajuste de faixa etária, é possível concluir que abusividade praticada pela reclamada.

Em
Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244-RJ/2015
, restou fixada a seguinte tese: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso
”.

Assim regra a RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS, Resolução 63/2003 versa que:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da competência a ela conferida pelo inciso II, do art. 10, da Lei nº. 9.961, de 28 de janeiro de 2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a", do anexo I, da Resolução - RDC nº. 95, de 30 de janeiro de 2002, considerando o disposto no art. 15, da Lei n.º 9656, de 3 de junho de 1998 e no § 3º, do art. 15, da Lei n.º 10.741, publicada no DOU de 3 de outubro de 2003, em reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

(...)

A Lei 9656/98, sobre os planos de saúde, assim trata o tema:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Dessa forma, a legislação acerca do caso determina que que a valoração entre a 1ª e 7ª faixa não pode ser percentualmente maior do que da 7ª e 10ª faixa, de onde, em um primeiro momento, as assertivas da UNIMED parecem certas, contudo se observa que a reclamada suprimiu a primeira faixa etária, que seria de 0 a 18 anos,

considerando como sendo a primeira faixa a de consumidores entre 19 e 23 anos, advindo daí uma margem maior de aumento acima do que poderia ter sido efetivamente aplicado.

Se somarmos as 07 primeiras faixas, temos o percentual de 98,05%, e ao somarmos da 7ª faixa até a 10ª faixa teremos o percentual de 141,20%, ou seja, existe um elevado aumento e possibilidade de aumento em percentual bem maior do que o legal, sendo que a diferença entre as somatórias: 141,20% – 98,05%, temos o valor de excesso do reajuste no patamar de 43,15%.

Assim, a reclamada desconsiderou o inciso II do art. 3° da Resolução Normativa 63.

Desse modo, não havendo justificativa plausível para o reajuste de
76,72% (setenta e seis vírgula setenta e dois por cento)
, entendo que
o reajuste por faixa etária aplicado pela reclamada se mostra abusivo, porquanto reveste-se de flagrante onerosidade excessiva ao consumidor, em contraposição ao disposto no artigo 51, § 1º, inciso III, do CDC
.

Neste sentido, a remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Revisão Contratual - Alegação de reajuste abusivo praticado pela ré nas mensalidades de plano de saúde do autor em razão de mudança de faixa etária entre os 50 e 59 anos - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sustentando a legalidade dos reajustes para manter o equilíbrio contratual, a existência de previsão contratual e o princípio do "pacta sunt servanda" –
Reajuste previsto para a penúltima faixa etária no percentual de 108,33% que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes – Reajuste que deve ser limitado ao percentual de 53,50%, correspondente a média de reajuste praticada pelo mercado para a faixa etária respectiva
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 11206587120168260100 SP 1120658-71.2016.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 14/05/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em apreço, o reajuste de aproximadamente
76,72% (setenta e seis vírgula setenta e dois por cento)
, ocorrido em
maio/2021
, mostra-se abusivo, d
e modo que, o autor pagava o valor de
R$ 678,42 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos),
passando a ser cobrado o valor de
R$ 1.198,92 (um mil e cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)
.
Contudo, não há nos autos comprovação do pagamento dos valores a maior,

razão pela qual rejeito o pedido de restituição em dobro.

No que tange aos
danos morais
, tenho que restaram caracterizados, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente do aumento abusivo por faixa etária da mensalidade do plano de saúde do autor, t
endo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o aumento efetivado no mês de maio/2021, deve ser revisto para o percentual de, no máximo, 55,65% (cinquenta e cinco vírgula sessenta e cinco por cento), bem como para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022